Tribunal: TJDFT
Processo: 0003298-66.2016.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Homicídio consumado e tentado. Privilégio. Participação de menor importância. Culpabilidade. Concurso de pessoas. Circunstâncias do crime. Causas de diminuição. Tentativa. Fração.
1 - A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade se o juízo de reprovação supera o inerente ao do próprio tipo penal.
2 - O fato de o réu ter cometido o crime de homicídio com outros agentes revela maior reprovabilidade da conduta -- torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal.
3 – Reconhecida participação de menor importância do réu nos crimes de homicídio consumado e tentado, nos termos do art. 29, § 1o, do CP, tal circunstância não afasta a valoração negativa da culpabilidade pelo concurso de agentes, eis que contribuiu para intimidar as vítimas e assegurar o sucesso da empreitada criminosa.
4 – A conduta de prestar auxílio moral ao coautor, que efetuou disparos de arma de fogo em via pública, em frente à igreja em que se realizava culto, local de grande movimento, pondo em risco a incolumidade física de transeuntes, se revela mais reprovável e justifica a valoração das circunstâncias do crime.
5 – Reduz-se a pena na fração mínima de 1/6, na terceira fase, pela participação de menor importância, se a conduta do apelante – que acompanhou o autor ao local do crime, incentivou e prestou apoio, ofendeu as vítimas e empreendeu fuga com o autor – colaborou significativamente para o resultado dos crimes de homicídio consumado e tentado.
6 – Se o apelante agiu mediante relevante valor moral ou sob violenta emoção, após injusta e grave provocação das vítimas – que agrediram a mãe dele por dívida de drogas -, justifica-se seja reduzida a pena na fração máxima de 1/3.
7 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. A gravidade das lesões, bem como o perigo de morte sofrido pela vítima – que ficou internada na UTI 25 dias -, demonstrando que o apelante esteve próximo da consumação do crime, autoriza que a pena ser reduzida na fração mínima de 1/3.
8 – Apelação provida em parte.